Tribunal: TJSP
Processo: 2290612-34.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA – Admissível, pelo relator, em caso de não conhecimento do recurso – Aplicação do art. 932, III, do novo CPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão proferida em demanda processada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública – Competência recursal das Turmas Recursais dos Juizados Especiais – Incompetência absoluta deste órgão. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA – Admissível, pelo relator, em caso de não conhecimento do recurso – Aplicação do art. 932, III, do novo CPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão proferida em demanda processada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública – Competência recursal das Turmas Recursais dos Juizados Especiais – Incompetência absoluta deste órgão. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de remessa às Turmas Recursais dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A competência para julgamento de recursos originários de processos dos Juizados Especiais da Fazenda Público é das turmas Recursais dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.